Tribunal: TJPA
Processo: 0809531-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809531-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSUE LEITE DOS PASSOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Reiteração de fundamentos. Manutenção da decisão monocrática. Justiça gratuita. Indeferimento. Comprovação insuficiente da hipossuficiência.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Josue Leite dos Passos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita ante a ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível o provimento do agravo interno diante da reiteração de fundamentos já apreciados na decisão monocrática;
(ii) saber se há elementos suficientes nos autos que justifiquem a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno, quando o recorrente se limita a repetir as teses já anteriormente enfrentadas, sem inovação argumentativa ou demonstração de erro material.
4. Quanto à justiça gratuita, o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 exige prova da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza relativa e afastável por outros elementos dos autos.
5. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante (extratos bancários e declarações de renda) revelam capacidade financeira incompatível com o benefício postulado, não sendo suficiente a simples alegação de carência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

1.

A reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados, sem inovação substancial, autoriza a manutenção da decisão monocrática pelo colegiado.

2.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento quando os documentos demonstram capacidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.021, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSUE LEITE DOS PASSOS
nos autos do presente Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 22404936, que não conheceu o citado recurso.

Em suas razões (ID 22639655), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no Agravo de Instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 23846046.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a

parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)
O cerne da controvérsia reside na análise dos requisitos para a concessão da justiça gratuita e na possibilidade de deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme os artigos 99 e 1.019 do CPC.

Sobre a gratuidade da justiça, o direito aplicável inclui o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, os quais determinam que a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa
, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem a ausência de requisitos para a concessão do benefício. Além disso, destaca-se o princípio constitucional de acesso à justiça previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ao analisar a documentação anexada pelo agravante, verifica-se que os elementos apresentados não são suficientemente robustos para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. Os extratos bancários e declarações de renda juntados indicam que os recursos disponíveis ao agravante são superiores ao necessário para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, de modo que a mera alegação de hipossuficiência não basta para afastar a necessidade de comprovação concreta.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025